Tribunal: STF
Processo: Rcl 68722
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por José Moisés Rodrigues dos Santos contra acórdão proferido pela 9ª Câmara Criminal do TJMG, em julgamento do Mandado de Segurança Criminal nº 1.0000.24.116007-6/000, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “15. Primeiramente, o TJMG passa a sustentar que o direito de acesso aos autos dos procedimentos investigatórios não é absoluto, encontrando exceções. Pois bem. 



    16. Para a afirmação desta premissa, devemos olhar para o caso em comento e verificar o que está sendo investigado. Conforme dito na petição inicial, este procurador e o impetrante sabem que há mandado de prisão expedido nos autos do IP e esta é a suposta diligência que ainda não foi cumprida. 



    17. Ora, o recorrente estava de férias do seu trabalho, mas recebeu a comunicação dos seus superiores, bem como da proprietária do imóvel onde reside de que os policiais civis estavam todos os dias em sua procura. Tal conduta denota, com quase absoluta certeza, se tratar de cumprimento de mandado de prisão. 



    18. Ademais, estamos diante de um caso onde se apura crime cometido sob a égide da Lei Maria da Penha. Recai sob o recorrente a acusação de ter jogado soda caustica em sua ex-namorada em decorrência de ciúmes. É um caso extremamente simples!



    19. Não se trata de caso complexo, envolvendo crimes de colarinho branco, onde são requeridas diversas diligências como busca e apreensão, quebra de sigilo e etc. Se assim fosse, o argumento utilizado pela 9ª Câmara Criminal do TJMG teria sentindo! 



    20. Não existe dúvida quanto ao direito alegado que se encontra previsto no artigo 7º, inciso XIV, do Estatuto da OAB, bem como na Súmula Vinculante nº 14, do STF (...)” (grifos do original)  



    Ao final, requer,  



    “a) Que sejam requisitadas informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, devendo prestá-las no prazo de cinco dias, conforme artigo 157, do RISTF; 



    b) A intimação do Ministério Público para apresentar parecer nos termos do artigo 16, da Lei 8.038/90; 



    c) A procedência da presente reclamação, cassando a decisão denegatória proferida no bojo do Mandado de Segurança nº 1.0000.24.116007-6/000, que violou o entendimento sumulado desse Egrégio Supremo Tribunal, conforme súmula vinculante nº 14, determinando a medida adequada à preservação de sua competência, nos termos do inciso III, do artigo 161, do RISTF”.  



    Em 4/6/2024, determinei a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), tendo em vista da ausência da indicação do valor da causa, em ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 



    A defesa da reclamante, embora devidamente intimada, deixou de atender a determinação desta Corte, consoante certificado pela Secretaria Processual (edoc. 12). 



    É o relatório do essencial. Decido.



    No presente caso, evidencia-se a inépcia da petição inicial, a qual não preencheu requisito de admissibilidade, qual seja: atribuição do valor da causa. 



    Mesmo após concedida oportunidade de emenda da inicial para sanar o vício, o reclamante permaneceu inerte e não cumpriu a diligência determinada.



    Destaco, por oportuno, a redação do art. 291 do Código de Processo Civil de 2015: “Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.” 



    Relevante, também, a redação dos artigos 319, V, e 321 do CPC 2015:  



    “Art. 319. A petição inicial indicará:  



    I - o juízo a que é dirigida; 



    II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; 



    III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; 



    IV - o pedido com as suas especificações; 



    V - o valor da causa;



    VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; 



    VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. 



    (…)”  



    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não  preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 



    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”  



    Da leitura dos artigos supratranscritos, depreende-se que nenhuma causa (ação) poderá ficar sem a atribuição de seu valor, mesmo que irrisório. O art. 319, V, do CPC, ratificando esta exigência legal, impõe como requisito da petição inicial que nela conste o valor atribuído à causa. A seguir, o parágrafo único do art. 321, impõe o indeferimento da petição na ausência de algum de seus requisitos quando intimado para corrigir o vício, o autor permanecer inerte. 



    Já tive a oportunidade de consignar, à míngua de um consenso doutrinário a respeito da natureza jurídica da reclamação, que esse importante instrumento que visa garantir, em regra, a autoridade da interpretação dada pela Corte à Constituição, tem natureza jurídica de ação constitucional. 



    Como bem destacou o Ministro Gilmar Mendes, ao julgar a Rcl nº 5.470/PA, 



    “[a] adoção de uma forma de procedimento sumário especial para a reclamação tem como razão a própria natureza desse tipo de ação constitucional, destinada à salvaguarda da competência e da autoridade das decisões do Tribunal, assim como da ordem constitucional como um todo. Desde o seu advento, fruto de criação jurisprudencial, a reclamação tem-se firmado como importante mecanismo de tutela da ordem constitucional” (DJe de 7/3/08 – grifos nossos).  



    Esse também foi o entendimento do saudoso Ministro Teori Zavascki no voto que proferiu na Rcl nº 23.045-ED-AgR/SP, in verbis:  



    “A reclamação, como bem consignou o próprio agravante, não possui natureza processual civil ou penal, mas sim constitucional, encontrando previsão nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Carta Magna.”  



    Nesse contexto, considerando o entendimento de que a reclamação é uma ação constitucional autônoma, é natural que ela atenda ao requisito, por exemplo, das petições iniciais (CPC, art. 319), independentemente do ramo do direito a que se refira o objeto de impugnação, o que, aliás, reforça a compreensão quanto à necessidade de observância do novel procedimento previsto para essa ação e seus incidentes no Código de Processo Civil. Esse entendimento, aliás, vem sendo adotado indistintamente por mim nas reclamações de que sou relator.



    Ainda que sob a égide do Código de Processo Civil anterior, imperioso destacar a lição de Humberto Theodoro Júnior acerca da matéria: 



    “Determina-se, portanto, o valor da causa apurando-se a expressão econômica da da relação jurídica material que o autor quer opor ao réu. O valor do objeto imediato pode influir nessa estimativa, mas nem sempre será decisivo. Há, outrossim, aquelas causas que não versam sobre bens ou valores econômicos, e ainda os que, mesmo cogitando de valores patrimoniais, não oferecem condições para a imediata prefixação de seu valor. Em todos esses casos, haverá de atribuir-se, por simples estimativa, um valor à causa, já que, em nenhuma hipótese, a parte é dispensada do encargo de atribuir um valor à demanda (art. 258)” (Curso de Direito Processual Civil. 54. ed., Rio de janeiro: Editora Forense, 2012. p. 320)  



    Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente